Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DEMORA NA ENTREGA DO TERMO DE QUITAÇÃO. MULTA CONTRATUAL SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. VALOR EXPRESSO NA CLÁUSULA CONTRATUAL DA ESCRITURA PÚBLICA. PACTA SUNT SERVANDA. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em respeito ao pacta sunt servanda, o valor base da multa deve ser o valor da dívida, conforme consta expresso na própria cláusula da multa, prevista na escritura pública de compra e venda do imóvel.
2. Tendo em vista que não houve interpelação extrajudicial para o cumprimento da obrigação de expedir o termo de quitação, os juros de mora sobre o valor da condenação devem ser contados da data da citação, a teor do art. 405, do Código Civil.
3. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, como no caso do processo que é extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto, a teor do disposto no art. 85, § 10, do CPC.
4. Sendo mínima a sucumbência de uma das partes, a outra responde integralmente pelas despesas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
5. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesse parâmetro.
6. Apelo parcialmente provido.